Tribunal: TCU
Processo: 018.311/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Dalmo Moreira Santa Junior (CPF XXX.256.404-XX), ex-Prefeito do Município de Piaçabuçu/AL (Gestão 2009-2012 e 2013-2016), em razão de impugnação total das despesas do Convênio 742119/2010, Siconv 742119 (Peça 1, p. 39), firmado em 25/6/2010 entre o órgão federal e o referido município, e que tinha por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado Festival de Quadrilha Junina, previsto para os dias 26 e 27/6/2010 (Peça 1, p. 9), conforme Plano de Trabalho aprovado (peça 1, p. 14), em decorrência de irregularidades na execução física e financeira do ajuste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Dalmo Moreira Santana Júnior, prefeito do Município de Piaçabuçu (AL) em 2009-2012 e em 2013-2016, em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados ao município pelo Ministério do Turismo para a execução do Convênio 446/2010, firmado entre as partes, no valor de R$ 104.500,00, sendo R$ 100.000,00, integralmente repassados, e R$ 4.500,00 correspondentes à contrapartida do município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19, parágrafo único e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Dalmo Moreira Santana Júnior; 9.2 aplicar ao responsável Dalmo Moreira Santana Júnior, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívida referida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, caso não atendida a notificação; 9.5 dar ciência deste acórdão ao responsável, para ciência, informando-o de que seu inteiro teor, incluindo relatório e voto que o fundamentam, pode ser acessado em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6 enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Alagoas, informando-a de que o inteiro teor da deliberação, incluindo relatório e voto, pode ser acessado em www.tcu.gov.br/acordaos.